Tribunal: TJDFT
Processo: 0035504-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0035504-85.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis (ID 8392303, 8392297 e ID 8392316) interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A contra a Sentença de ID 8392334 prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A Decisão de ID 8392320 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em 21/10/2016: “Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do Art. 1.035, §5o, do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio.” RE 593.824 SC – Ministro Edson Fachin. Data: 21/10/2016 No Recurso Extraordinário no 593824 SC - Tema 176, de relatoria do Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, encontram-se pendentes Embargos de Declaração para julgamento. Ante o exposto, cumpra-se a Decisão de ID 8392320 quanto à suspensão do feito, até julgamento final da controvérsia pelo rito da repercussão geral (Tema 176) nos termos do Despacho de ID 11958182. Retornem os autos à Secretaria para aguardar ulterior determinação do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 15:08:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador